Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-75.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002418-75.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (REPRESENTANTE), HARMONIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.634.858/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), GKF BAR LTDA - ME - CNPJ: 09.215.288/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), WM SHOWS E EVENTOS LTDA - CNPJ: 24.013.432/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GWM BAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ASSISTENTE), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ASSISTENTE), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ASSISTENTE), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), HARMONIA EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.634.858/0001-57 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ECAD E JULGOU PREJUDICADO O DA HARMONIA EVENTOS LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C.C. PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA - ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE VERIFICADA - SENTENÇA NULA – RECURSO DA ECAD PARCIALMENTE PROVIDO - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA ANÁLISE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO DA HARMONIA EVENTOS PREJUDICADO.

O STJ
“já se manifestou no sentido de que o proprietário de local destinado à produção de eventos, mesmo quando objeto de locação a terceiros, é responsável pelo recolhimento dos valores destinados ao ECAD. ”
(Decisão Monocrática, no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038734 - PR (2021/0404388-9), julgada aos 25 de fevereiro de 2.022).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
e
HARMONIA EVENTOS LTDA.,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito legal cc que reconheceu a ilegitimidade passiva da 2a apelante, julgando extinto o processo, condenando a autora (ECAD) ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15%, sobre o valor da causa.

Reconheceu ainda a sentença a ausência das condições da ação regressiva, extinguindo a lide secundária, condenando a 2a apelante a eventuais custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios dos patronos das denunciadas, fixando-os em 15%, sobre o valor da causa, que deverá ser rateado da forma equânime em benefício das denunciadas.

A primeira apelante, ECAD,
explica que visando a interrupção da execução pública musical desautorizada requereu liminarmente a aplicação do artigo 105 do LDA para suspensão ou interrupção de qualquer execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas pela recorrida, sendo o pedido indeferido; contudo, em sede de agravo de instrumento a decisão foi reformada e concedida a tutela.

A respeito da sentença, defende que a responsabilização pelo pagamento da retribuição autoral foi atribuída à recorrida, base nos artigos 68, §§ 3o e 4o e 110 da Lei n. 9.610/98, que cuida da responsabilidade solidária dos proprietários dos estabelecimentos onde são realizadas as execuções públicas musicais pela violação dos direitos autorais.

Assevera que a teor do que prevê a teoria da asserção, adotado pelo nosso sistema legal, permite-se a verificação das condições da ação, com base nos fatos narrados na petição inicial. Logo, eventual questão prejudicial que dependa efetivamente da análise mais acurada dos elementos de prova, como é o caso (responsabilidade da ré pelo pagamento dos direitos autorais), comporta relação com o próprio mérito da demanda, devendo com ele ser analisada.

Colaciona julgado do STJ, a respeito da expressão “empresário”, adotada pelo artigo 68, § 4o, da Lei de Direitos Autorais e como deve se dar a interpretação. E conclui: “seja pelo enquadramento da requerida no conceito de usuário de direito autoral, seja por sua atividade enquadrar-se na definição de “empresário” constante do art. 68, § 4o, da LDA, é possível lhe direcionar a cobrança prévia dos direitos autorais.”.

O Apelante também rechaça argumento da sentença de que não se trata de mera possibilidade de responsabilização pela eventual violação dos direitos autorais, mas, sim responsabilidade solidária, incumbindo-lhe, em igualdade de condições com os demais organizadores do evento, obter a prévia autorização dos autores e titulares de direitos autorais, bem como fazer o pagamento da retribuição autoral devida, isso previamente à realização do evento.

Por fim, argumenta que as disposições contratuais postas nos contratos firmados entre a requerida e os promotores dos eventos, não podem ser opostas contra o ECAD, ora autor, pois, não faz parte da relação contratual instituída entre eles.

Ao final requer seja julgado procedente o pedido de condenação em perdas e danos, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões, a apelada defende ofensa a dialeticidade e inovação recursal com fundamentos não esposados na inicial. No mérito, pelo desprovimento, contudo, na eventualidade de se admitir a legitimidade passiva, requer o julgamento da denunciação da lide, que fora julgada prejudicada, frente a ilegitimidade passiva.

A segunda Apelante, Harmonia Eventos Ltda.,
defende equívoco na sentença, quanto a condenação a apelante aos honorários advocatícios na lide secundária (denunciação da lide).

A respeito, defende que se a denunciação foi prejudicada, como ocorreu, não há em nexo de causalidade entre a conduta do denunciante e as verbas sucumbenciais a que faria
jus
o denunciado, pois, à luz do princípio da causalidade, quem deu causa à denunciação da lide prejudicada foi o autor (ECAD), ou seja, a parte adversa do denunciante, que ajuizou ação contra o polo passivo incorreto, o que motivou a sua extinção, sem resolução do mérito.

Superada a tese, argumenta que, ao ser aceita a denunciação da lide, houve a regular citação dos litisdenunciados que compareceram em juízo aceitando a denunciação da lide feita pela ré, em especial a GWM BAR LTDA. e GKF Bar Ltda, portanto, assumiram a condição de litisconsorte passiva, forma e materialmente, podendo, em consequência, ser condenada direta e solidariamente, com os réus, de modo que a sentença principal também lhes alcançam.

Subsidiariamente, defende que os honorários não se restringem aos limites impostos no §2o. do artigo 85, do CPC, pois,
na espécie, não se trata de sentença de cunho condenatório.

Nesses termos, requer a modificação da fixação dos honorários sucumbenciais,
para que o mesmo passo ser fixado por equidade, em valor fixo e não sobre o valor da causa como arbitrado em sentença inerente à lide secundária.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para fins de vedar a execução provisória de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD e HARMONIA EVENTOS LTDA., contra sentença proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito legal cc que reconheceu a ilegitimidade passiva da 2a apelante, julgando extinto o processo, condenando a autora (ECAD) ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 15%, sobre o valor da causa.

Reconheceu ainda a sentença a ausência das condições da ação regressiva, extinguindo a lide secundária, condenando a 2a apelante a eventuais custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios dos patronos das denunciadas, fixando-os em 15%, sobre o valor da causa, que deverá ser rateado da forma equânime em benefício das denunciadas.

Os recursos são tempestivos; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo os recursos, em ambos os efeitos.

Passo as devidas apreciações.

Primeiramente e sem delongas, não há falar em ofensa a dialeticidade, preliminar suscitada pela apelada Harmonia Eventos, pois, se verifica do recurso movido pelo ECAD impugnação satisfatoriamente aos fundamentos adotados na sentença: responsabilidade do locador, conceito de empresário, responsabilidade solidária, impossibilidade de opor as disposições contratuais contra o ECAD.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões da Harmonia, ao apelo da ECAD.

Quanto ao mérito, aprecio primeiramente o recurso interposto pela ECAD.

A respeito, a sentença é a seguinte:

“
A requerida Harmonia Eventos Ltda. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois somente locou o espaço, não tendo participação com os eventos.

Sobre essa questão, pela leitura do artigo 110, da Lei 9.610, que dispõe sobre os direitos autorais, existe presunção de responsabilidade por violação dos direitos autorais do proprietário do imóvel que loca o espaço para realização do evento, senão vejamos a redação do artigo:

Art. 110. Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

Não obstante o artigo supracitado transparecer a possibilidade do proprietário do imóvel que loca o espaço para sediar um evento artístico ser responsabilizado solidariamente, em caso de violação aos direitos autorais, a jurisprudência vem entendendo que essa presunção é relativa, pois, é necessário demonstrar a efetiva participação dele com os lucros advindos do evento.

Assim, o entendimento que se colhe das jurisprudências é que para configurar a responsabilidade solidária é necessário a comprovação de que o locador teve participação ou benefício com a realização da festividade pelo locatário.

Sobre essa questão, nosso Tribunal de Justiça entendeu que a locadora do imóvel poderá responder solidariamente pela contribuição autoral se demonstrada a obtenção de lucro em decorrência do evento artístico, senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL COM PEDIDO DE LIMINAR C/C PERDAS E DANOS – ECAD – DIREITO AUTORAL –PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA REJEITADA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO DA PROPRIETÁRIA DO ESPAÇO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO E NOS LUCROS
-RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO – INEXISTÊNCIA – CESSÃO DE USO DO ESPAÇO FÍSICO MEDIANTE CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE QUE O RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ECAD SERIA PELO LOCATÁRIO E CESSIONÁRIO – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO –SEGUNDO APELO PREJUDICADO. (...) 3- Na interpretação do artigo 110 da Lei 9.610/98, deve-se reconhecer a responsabilidade solidária do proprietário de estabelecimento que sediou evento festivo,
somente quando houver participação na realização e posterior percepção de lucros
. 4- In casu, o conjunto probatório demonstra que a empresa Apelante não teve qualquer participação na organização, contratação, bilheteria, etc.nos eventos realizados no espaço físico de sua propriedade, que foi cedido a título de locação e cessão mediante contratos escritos que preveem, expressamente, a responsabilidade exclusiva dos locatários e da cessionária pelo pagamento do valor devido ao ECAD e demais despesas. Ilegitimidade passiva acolhida. Ação extinta sem resolução do mérito. Recurso do ECAD prejudicado. (TJ-MT - AC: 00047651620098110002 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/11/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/11/2018)

No caso em tela, é incontroverso que os eventos artísticos ocorreram no espaço de propriedade da requerida, considerando os documentos apresentados pela parte autora em que constam os locais dos eventos como sendo: “Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG”, conforme ID’s 12465625 (Clássicos), 12465633 (Garota Vip), 12465638 (Festeja), 12465643 (Bloco Pirraça) e 12465650 (Arena Safadão).

Não obstante a requerida ter sediado os eventos, foi demonstrado nos contratos de locações nos ID’s 14002438 (Arena Safadão), 14002685 (Bloco Pirraça), 14002754 (Clássicos) e 14002877 (Festeja) que a requerida somente locou o espaço físico para as litisdenunciadas para realização exclusiva dos eventos, senão vejamos o sentido dado pela disposição abaixo nos contratos:

CLÁUSULA 4a – DA DIVULGAÇÃO
: O LOCATÁRIO
se propõe a utilizar o nome e a logomarca “ANEXO – UNIVAG”
por impressa falada, escrita e televisionada TÃO SOMENTE E PARA O FIM DE EXCLUSIVO DE DEMONSTRAÇÃO DO ENDEREÇO ONDE ESSE SERÁ REALIZADO, não estando autorizada em hipótese alguma, vincular a idealização/produção do evento ao nome do local de sua realização
, tampouco ao LOCADOR.

(...)

CLÁUSULA 4a
(...)

c) ARCAR COM O ÔNUS PELOS VALORES DEVIDOS AO
ECAD
, FORNECENDO CÓPIA DO RECIBO DE PAGAMENTO (...).

Desta feita, a requerida demonstrou que somente locou o espaço, sem a intenção de obter lucros com os eventos, cabendo ao locatário o ônus do pagamento dos valores devidos ao ECAD por ser o organizador dos shows.

Nesse norte, não se verifica obrigatoriedade da requerida Harmonia Eventos Ltda. em recolher o ECAD em razão da relativização da presunção de responsabilidade solidária, que ficou elidida por prova inequívoca (termos contratuais), motivo pelo qual há que se
reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
, de forma que a extinção do processo com relação à requerida Harmonia Eventos Ltda. é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sendo assim, em virtude da manifesta ilegitimidade passiva da requerida
Harmonia Eventos Ltda
. para figurar em juízo,
julgo extinto o processo
, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação ao referida requerida, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida em questão, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.

Cinge-se a questão na verificação se a responsabilização do locador do espaço que realizou o evento se trata de presunção relativa, sendo necessária a comprovação de que ele tenha participado ou obtido algum benefício com a realização da festividade pelo locatário.

Segundo se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo se extrai da decisão monocrática proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038734 - PR (2021/0404388-9), julgada aos
25 de fevereiro de 2.022,
O STJ “
já se manifestou no sentido de que o proprietário de local destinado à produção de eventos, mesmo quando objeto de locação a terceiros, é responsável pelo recolhimento dos valores destinados ao ECAD. ”,
ou seja, independentemente de auferir lucro.

Nesse sentido:

"CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS POR RÁDIO DE CUNHO RELIGIOSO. DIREITOS AUTORAIS. DEVER DE PAGAMENTO AO ECAD.
ATIVIDADE NÃO LUCRATIVA. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE COBRANÇA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DETA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do NCPC.

2. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, a partir da entrada em vigor da Lei n.o 9.610/98, a ausência do intuito de lucro é questão irrelevante quando se trata do pagamento de direitos autorais. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ.

3. No caso, revela-se desimportante a discussão acerca do enquadramento jurídico da radiotransmissora (se rádio comunitária, universitária ou de cunho religioso).

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1926599/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021 - destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
REMUNERAÇÃO. ECAD. RECOLHIMENTO PRÉVIO. ESPAÇO LOCADO. PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE. NATUREZA DA ATIVIDADE.

1. Ação ajuizada em 16/4/2013. Recurso especial interposto em 30/8/2016 e concluso ao Gabinete em 28/3/2017.

2. O propósito recursal é definir se o proprietário de imóvel cuja finalidade exclusiva é a locação para realização de eventos pode ser responsabilizado pelo recolhimento prévio de valores devidos a título de direitos autorais.

3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

4. Nos termos da Lei 9.610/98 e da jurisprudência deste Tribunal, independentemente do intuito de lucro, é devida remuneração autoral, a ser recolhida previamente, sempre que houver a utilização de composições musicais, literomusicais ou fonogramas, mediante quaisquer processos, em locais de frequência coletiva
.

5. A expressão "empresário", adotada pelo art. 68, § 4o, da Lei de Direitos Autorais para indicar o sujeito responsável pelo pagamento ao ECAD, deve ser interpretada no contexto do sistema protetivo da propriedade intelectual, cujas diretrizes, assentadas constitucionalmente, garantem aos autores de obras artísticas, com exclusividade, o direito fundamental de uso, reprodução e publicação.

6. A interpretação que assegura maior espectro de proteção aos titulares de direitos autorais é aquela que reconhece como "empresário" toda pessoa, física ou jurídica, cuja atividade esteja indissociavelmente ligada à execução, em locais de frequência coletiva, de obras musicais, literomusicais ou fonogramas, circunstância a que se amolda aquele que possui como objetivo social a locação de espaços para realização de eventos.

7. Ademais, na esteira do que dispõe o art. 110 da LDA, o Regulamento de Arrecadação do ECAD estabelece expressamente que o proprietário de local ou estabelecimento em que ocorre execução pública de composições musicais ou literomusicais é considerado usuário das obras executadas.

8. Portanto, seja pelo enquadramento do recorrente no conceito de usuário de direito autoral, seja por sua atividade enquadrar-se na definição de "empresário" constante do art. 68, § 4o, da LDA, é possível lhe direcionar a cobrança prévia da remuneração em questão.

9. Recurso especial não provido.” (REsp 1661838/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018 - destaquei)

Vale registrar que não desconheço julgados diversos, todavia, não modifiquei meu entendimento quando da apreciação do agravo de instrumento, que acabou por tecer, ainda que indiretamente, considerações a respeito da legitimidade da Harmonia Eventos, sob outros aspectos; assim, até por lógica jurídica, mantenho o posicionamento.

Para ilustrar, trago trecho da decisão mencionada:

“... Em que pese à farta a argumentação da parte agravada nas contrarrazões, quanto à inexistência de responsabilidade, mantenho na íntegra a fundamentação da decisão liminar, que passo a transcrever, para que faça parte integrante da presente decisão:

“(...)

Na inicial o agravante afirma que constatou que no dia 06/05/2017 foi realizado pela parte requerida o evento denominado “Arena Safadão”, que contou com a apresentação de Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano e Gabriel Diniz, bem como no dia 11/03/2017 ocorreu o evento “Bloco Pirraça 2017” com a apresentação de Alok, Jorge e Matheus, Matheus e Kauan e Jonas Esticado; já em 17/12/2016 ocorreu o evento “Festeja Cuiabá 2016” com a apresentação de Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Maiara e Maraísa e Kleo Dibah e Rafael; em 15/10/2016 deu-se o evento “Garota VIP”, com a apresentação de Wesley Safadão, Guilherme e Santiago e Jefferson Moraes e em 03/09/2016 o evento “Clássicos” com Bruno e Marrone, Chitãozinho e Xororó e Jorge e Matheus, todos com a execução pública musical desautorizada.

(...)

Os documentos que instruem este recurso demonstram a continuidade/repetição e a utilização desautorizada pela agravada, sempre alegando que não é ela quem promove os eventos, apenas loca o espaço.

No que tange a alegação de juízo “a quo” de que a agravada não é idealizadora dos eventos, tem-se que se trata de responsabilidade solidária, inclusive já confirmada nos autos da Apelação n. 168143/2016, da Relatoria do Des. João Ferreira Filho, julgamento do qual participei na condição de vogal, tendo sido fixado que: “O art. 110 da Lei Federal no 9.610/1998 fixa a responsabilidade solidária pelo pagamento dos direitos autorais dos organizadores dos eventos, proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos locais previstos no art.68 (TJMG – 9a Câmara Cível - Apelação 1.0024.13.172606-9/003 – Rel Des. José Arthur Filho – Julg.01.03.2016)”

Ante o exposto, o pedido, ficando defiro o pedido de efeito DEFIRO ativo, a fim de conceder a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98, determinando ao recorrido que se abstenha de promover a execução pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas até que obtenha a necessária autorização prévia do ECAD, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Acrescento ainda, quanto à tese de que não é idealizadora dos eventos, tão-somente proprietária do espaço que recentemente (DJe 18/05/2018) o Superior Tribunal de Justiça enfrentou situação semelhante, nos autos REsp: 1661838/MT, tendo fixada a seguinte orientação:

“(...)

No que concerne, entretanto, ao sujeito obrigado ao pagamento da remuneração aqui tratada, verifica-se que a LDA não foi explícita, contendo previsão indicando, apenas, que a comprovação de seu recolhimento prévio frente ao ECAD é de responsabilidade do - empresário - (art. 68, § 4o).

Tal expressão, conquanto seu caráter genérico possa conduzir a diferentes exegeses, não pode ser interpretada em descompasso com as diretrizes que regem o sistema protetivo da propriedade intelectual. É dizer, o sentido a ser extraído do vocábulo em destaque necessita demonstrar aptidão para conferir efetividade aos direitos garantidos aos autores de obras artísticas.

Assim, considerando que estes direitos – exclusividade de uso, de reprodução e de publicação – encontram assento constitucional, estando inseridos dentre aqueles considerados fundamentais pela Lei Maior (art. 5o, XXVII), a interpretação que assegura maior espectro protetivo a seus titulares não pode ser outra senão aquela que reconhece como empresário, para fins de arrecadação da verba autoral, toda pessoa, física ou jurídica, cuja atividade esteja indissociavelmente ligada à execução, em locais de frequência coletiva, de obras musicais, literomusicais ou fonogramas.

Essa exegese também se revela útil para contornar as dificuldades operacionais – prejudiciais aos interesses dos autores – decorrentes de situações em que o Escritório Central teria de investigar, a cada ocupação de espaço destinado exclusivamente à realização de eventos com execução musical, quem seria o respectivo organizador, para, só então, levar a efeito a cobrança devida.

Na hipótese, depreende-se das premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem, bem como da narrativa constante das peças processuais elaboradas pelas partes, que o recorrente é proprietário do espaço denominado DOMUS XX , imóvel dotado de estrutura apta a permitir execução musical e que se destina, exclusivamente, à realização de eventos mediante locação.

Diante disso,
ainda que se possa reconhecer, conforme alegado nas razões recursais, que a remuneração do proprietário do espaço decorra exclusivamente dos respectivos valores dos alugueis, e não da organização e⁄ou realização dos eventos que ali ocorrem, o certo é que, dado seu objetivo social declarado, aliado ao fato de o local em questão estar provido de condições específicas que permitem e facilitam a execução musical, não há como dissociar, para fins de sujeição ao recolhimento de direitos autorais, a atividade por ele realizada (locação do espaço) daquela que lhe sucede como consequência direta (realização de eventos), pois ambas estão relacionadas, inexoravelmente, à execução pública de obras musicais.

Ademais,
como autorizam concluir as regras ordinárias de experiência, todos os aspectos concernentes à estrutura do imóvel que é disponibilizada para satisfação das necessidades do locatário, ou para seu conforto e comodidade, certamente integram o cálculo do valor cobrado a título de aluguel, o que depõe contra a tese de que o recorrente não se beneficia da execução musical que ocorre no espaço em questão.

Importa destacar, ainda, que o Regulamento de Arrecadação do ECAD, que disciplina e organiza a forma de recolhimento da remuneração devida aos artistas, em seu art. 4o, I, estabelece expressamente que os organizadores de espetáculos, proprietários , diretores, gerentes, empresários e arrendatários dos locais ou estabelecimentos em que ocorra execução pública de composições musicais ou literomusicais também são considerados usuários das obras executadas, na esteira do que dispõe o art. 110 da LDA, que impõe a responsabilização solidária dessas pessoas por violações perpetradas a direitos autorais.

Destarte, definido que o proprietário do local onde se promove, independentemente de intuito de lucro, a execução de obras musicais protegidas é considerado usuário de direitos autorais, determinado está que pode ser ele responsabilizado pelo recolhimento dos valores devidos a esse título.

Como corolário de todo o exposto, atentando-se à necessidade de solucionar a controvérsia equacionando de forma equilibrada os interesses em conflito, e à mingua de disposição legal expressa em sentido diverso, impõe-se reconhecer como legítima, no particular, a cobrança prévia da remuneração autoral levada a efeito pelo Escritório recorrido – seja pelo enquadramento do recorrente no conceito de usuário de direito autoral, conforme disposto no Regulamento de Arrecadação, seja pela natureza de sua atividade amoldar-se na definição de empresário , constante do art. 68, § 4o, da LDA.

A posição aqui defendida, vale assinalar, não impõe ao proprietário⁄recorrente quaisquer ônus que extrapolem as fronteiras da razoabilidade, na medida em que a ele cumpre, se assim desejar, tão somente repassar tais custos ao locatário do espaço, responsável pelo evento, com quem possui relação contratual.” (STJ - REsp: 1661838 MG 2017/0061224-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018) (destaquei)

Destarte, considerada a parte agravada como usuária de direitos autorais, nos termos acima definido, determinado está que pode ser responsabilizada também. ”.

Nesse cenário, a conclusão agora em sede de apelação é a mesma, pois, sem dúvida a empresa apelada é usuária de direitos autorais, devendo ser mantida no polo passivo.

Também não desconheço a cláusula contratual existente entre locador e locatário e a responsabilidade pelo pagamento, contudo, o fato de o proprietário do estabelecimento ter imputado ao locador o dever de recolher a remuneração dos direitos autorais, por meio do contrato de locação, só gera efeito entre as partes, não obrigando a instituição recorrente. Cito precedente: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2038734 - PR (2021/0404388-9).

O caso é de anulação da sentença, rejeitando a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela Harmonia Eventos Ltda..

Por fim, não se trata de causa madura, pois, há pedido de produção de prova, aliada ao fato de que, com a prejudicialidade da denunciação, as denunciadas foram excluídas e, eventual julgamento do mérito nesta Instância, poderia cercear direitos e ofender direitos e princípios, pois, com a exclusão não foram intimadas para contrarrazões e não estão incluídas para fins de julgamento da apelação.

Registro que com a anulação da sentença, resta prejudicado o recurso da apelante Harmonia Eventos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo ESCRITÓRIO DE ARREDAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD,
para, em reconhecendo a legitimidade passiva da Harmonia Eventos, declarar a nulidade da sentença, determinando o prosseguimento da ação principal e secundária.

Em consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso da
HARMONIA EVENTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023